Tribunal: STJ
Processo: 1012475-73.2023.4.01.9999
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2235129 - DF(2025/0229849-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: JURACI DA SILVA
ADVOGADOS
: ADRIANA DEARO DEL BEM - SP137253
VINICIUS DEL BEM GONCALVES DA SILVA - MA019329
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL.
TRABALHADOR
RURAL.
SEGURADO
ESPECIAL.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
7/STJ.
INCIDÊNCIA.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
DESCONSTITUIR
A
DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE
ART. 1.021,
PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO.
I - Esta Corte orienta-se no sentido de que, conquanto não se exija a
contemporaneidade da prova material durante todo o período que se pretende
comprovar o exercício de atividade rural, deve haver ao menos um início razoável de
prova material contemporânea aos fatos alegados, admitida sua complementação
mediante depoimentos de testemunhas.
II -
, rever o entendimento do Tribunal de origem, o qual concluiu não ter sido
In casu
comprovada a condição de segurado especial, demandaria necessário revolvimento de
matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na
Súmula n. 7/STJ.
III - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a
decisão recorrida.
IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V - Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
07/04/2026
13/04/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55877028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 14/04/2026 20:11:09
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 89f6012d-6f54-4be9-beb0-2eca3274b0ab

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA55877028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 14/04/2026 20:11:09
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 89f6012d-6f54-4be9-beb0-2eca3274b0ab

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2235129 - DF(2025/0229849-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: JURACI DA SILVA
ADVOGADOS
: ADRIANA DEARO DEL BEM - SP137253
VINICIUS DEL BEM GONCALVES DA SILVA - MA019329
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL.
TRABALHADOR
RURAL.
SEGURADO
ESPECIAL.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
7/STJ.
INCIDÊNCIA.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
DESCONSTITUIR
A
DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE
ART. 1.021,
PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO.
I - Esta Corte orienta-se no sentido de que, conquanto não se exija a
contemporaneidade da prova material durante todo o período que se pretende
comprovar o exercício de atividade rural, deve haver ao menos um início razoável de
prova material contemporânea aos fatos alegados, admitida sua complementação
mediante depoimentos de testemunhas.
II -
, rever o entendimento do Tribunal de origem, o qual concluiu não ter sido
In casu
comprovada a condição de segurado especial, demandaria necessário revolvimento de
matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na
Súmula n. 7/STJ.
III - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a
decisão recorrida.
IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V - Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão da minha lavra, a
qual negou provimento ao Recurso Especial, invocando a aplicação da
Súmula n. 7/STJ.
Sustenta a Agravante, em síntese, não incidir o óbice apontado, porquanto
não pretende reexame de provas, buscando a atribuição de valor jurídico adequado ao
quadro fático apresentado.
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado.
Transcorreu
o prazo para impugnação (certidão de fl. 375e).
in albis
Documento eletrônico VDA55694037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 08/04/2026 17:26:28
Código de Controle do Documento: b305f85f-d431-424e-a5b2-edb4e0bc6ab5

.
É o relatório
VOTO
Não assiste razão à Agravante.
De fato, esta Corte orienta-se no sentido de que, conquanto não se exija a
contemporaneidade da prova material durante todo o período que se pretende
comprovar o exercício de atividade rural, deve haver ao menos um início razoável de
prova material contemporânea aos fatos alegados, admitida sua complementação
mediante depoimentos de testemunhas.
Nessa linha os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
APOSENTADORIA
RURAL
POR
IDADE.
RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL A QUO DA AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
DO
EXERCÍCIO
DA
ATIVIDADE
RURAL.
REAVALIAÇÃO PROBATÓRIA QUE CONFIRMA ESSA CONCLUSÃO.
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
INCONSISTENTE.
AGRAVO
INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO
1. As instâncias ordinárias, com base no conjunto fático-probatório carreado
aos autos, consignaram a ausência de comprovação da atividade rural
alegada pela autora, consignando que não ficou comprovada a qualidade
de Segurada Especial da autora no período requerido, tendo em vista que a
prova testemunhal se revelou insuficiente para demonstrar o exercício de
atividade rural.
2. A jurisprudência desta Corte considera que não há exigência legal de que
o documento apresentado como início de prova material abranja todo o
período que se quer comprovar, basta o início de prova material ser
contemporâneo aos fatos alegados e referir-se, pelo menos, a uma fração
daquele período, corroborado com prova testemunhal, a qual amplie sua
eficácia probatória, como ocorre na hipótese.
3. Esta Corte possui entendimento sumulado de que a prova
exclusivamente testemunhal não basta para a comprovação da atividade
rurícola, para efeito da obtenção de beneficio previdenciário (
. Orientação reafirmada por esta Corte, no julgamento do
Súmula 149/STJ)
R Esp.
Representativo da Controvérsia, Rel. Min. CELSO
1.133.863/RN,
LIMONGI, D Je 14.4.2011.
4. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia
AREsp n. 1.562.302/AM,
Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
1/6/2020,
4/6/2020)

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR
IDADE. TRABALHADOR RURAL. TEMA STJ 554. INÍCIO DE PROVA
MATERIAL. ABRANGÊNCIA DE TODO O PERÍODO PRETENDIDO.
DESNECESSIDADE. EXTENSÃO DA EFICÁCIA PROBATÓRIA PELA
PROVA TESTEMUNHAL. POSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Inicialmente, não se configurou a ofensa ao
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a
lide e solucionou a controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater,
um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que
apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões
relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
2. Cuida-se de inconformismo com decisum do Tribunal de origem, que não
conheceu do Recurso Especial, sob o fundamento de que o julgamento foi
proferido de acordo com a jurisprudência do STJ, sendo aplicada a
Documento eletrônico VDA55694037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 08/04/2026 17:26:28
Código de Controle do Documento: b305f85f-d431-424e-a5b2-edb4e0bc6ab5

Bem como, considerou que o recurso combatia questões
Súmula 83/STJ.
fáticas, incidindo a Súmula 7/STJ.
3. O Recurso Especial combatia decisum da Corte a quo que considerou
suficiente a prova material dos autos para atestar o exercício da atividade
rural, em caso de aposentadoria por idade de trabalhador boia-fria.
4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial
representativo da controvérsia, pacificou o assunto ora tratado nos
seguintes termos: "Tema STJ 554 - Aplica-se a
('A prova
Súmula 149/STJ
exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade
rurícola, para efeitos da obtenção de benefício previdenciário') aos
trabalhadores rurais denominados 'boias-frias', sendo imprescindível a
apresentação de início de prova material. Por outro lado, considerando a
inerente dificuldade probatória da condição de trabalhador campesino, a
apresentação de prova material somente sobre parte do lapso temporal
pretendido não implica violação da
cuja aplicação é
Súmula 149/STJ,
mitigada se a reduzida prova material for complementada por idônea e
robusta prova testemunhal".
5. Portanto, o Sodalício de origem decidiu a hipótese apresentada nos
autos em consonância com o entendimento do STJ, revelando-se inviável o
prosseguimento do Recurso Especial, tendo em conta a sistemática
prevista na legislação processual (art. 1.030, I, "b", ou
I, do
art. 1.040,
.
CPC/2015)
6. No tocante à assertiva do INSS de não haver nos autos documentos
contemporâneos ao período de carência para comprovar o exercício de
atividade rural da parte autora, o recurso não merece trânsito. O Superior
Tribunal de Justiça decidiu que "A revisão do entendimento firmado pelo
Tribunal a quo, que afirmou a existência de um conjunto probatório
harmônico acerca do efetivo exercício de atividade rural, encontra óbice na
" (AgRg no
Segunda Turma, Rel. Min.
súmula 7/STJ
REsp 1.342.788/SP,
Mauro Campbell Marques, DJe
Rel.
12/11/2012; REsp 1.587.928/SP,
Ministro Herman Benjamin, DJe
.
25/5/2016)
7. Ainda que assim não fosse, conforme jurisprudência do STJ, os
documentos trazidos aos autos pela autora, caracterizados como início de
prova material, podem ser corroborados por prova testemunhal firme e
coesa, e estender sua eficácia tanto para períodos anteriores como
posteriores
aos
das
provas
apresentadas.
Nesse
sentido:
Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção,
REsp 1.348.633/SP,
DJe
acórdão sujeito ao regime do
-C do
5/12/2014,
art. 543
CPC/1973;
AgRg no
Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
REsp 1.435.797/PB,
Turma, DJe
AgInt no
Rel. Ministro Og
10/11/2016,
AREsp 673.604/PR,
Fernandes, Segunda Turma, D Je 14/2/2017.
8. Ademais, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido da
desnecessidade de contemporaneidade da prova material durante todo o
período em que se pretende comprovar o exercício de atividade rural,
devendo haver ao menos um início razoável de prova material
contemporânea aos fatos alegados, desde que complementada mediante
depoimentos de testemunhas. A propósito:
Rel.
REsp 1.650.963/PR,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
AgRg no
20/4/2017;
Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
AREsp 320.558/MT,
Turma, DJe
AgInt no
Rel. Ministro Og
30/3/2017;
AREsp 673.604/PR,
Fernandes, Segunda Turma, DJe
AgInt no
14/02/2017;
AREsp 582.483/SP,
Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
AgRg
02/02/2017;
no
Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, D Je
AREsp 852.835/PE,
AgInt no
Rel. Ministro Mauro Campbell
21/11/2016;
REsp 1.620.223/RS,
Marques, Segunda Turma, D Je
AgInt no
14/10/2016;
AREsp 925.981/SP,
Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe
AR
31/8/2016;
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe
3.994/SP,
1/10/2015.
9. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do Recurso Especial,
apenas no tocante à citada violação do
do
e, nessa
art. 1.022
CPC/2015,
parte, não provido.
Documento eletrônico VDA55694037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 08/04/2026 17:26:28
Código de Controle do Documento: b305f85f-d431-424e-a5b2-edb4e0bc6ab5

(
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp n. 1.550.603/PR,
Turma, julgado em
DJe de
destaque meu).
3/10/2019,
11/10/2019,

No caso, o tribunal de origem, após minucioso exame dos elementos fáticos
contidos nos autos, concluiu não ter sido comprovada a condição de segurado especial
da parte autora, nos seguintes termos (fls.
):
235/236e

Afirma que em 2005 pleiteou sua aposentadoria rural por idade, que era
segurada especial da previdência social à época, já tendo preenchido os
requisitos necessários para sua concessão. Porém, não lhe foi concedida a
aposentadoria, mas sim um benefício assistencial continuado – BPC –
LOAS (menos favorável), que recebe até hoje.
(...)
No presente caso, para fins de comprovação da atividade rural, a parte
autora juntou aos autos os documentos: comprovante de quitação de
aquisição de mercadoria no comércio local indicando domicilio na zona
rural, certidão de óbito do companheiro, onde consta a profissão de era
“lavrador” e comprovantes da justiça eleitoral informando o labor rural.
Levando- se em conta que o amparo social foi concedido no ano de 2005,
não há prova nos autos que demonstre a qualidade de segurada especial
da parte autora naquele momento, a evidenciar o equívoco do INSS em
conceder o benefício de amparo social.

Com efeito, rever tal entendimento, com o objetivo de acolher a pretensão
recursal, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em
sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7 desta Corte, assim
enunciada: “A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil , a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.
Ante o exposto,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA55694037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 08/04/2026 17:26:28
Código de Controle do Documento: b305f85f-d431-424e-a5b2-edb4e0bc6ab5

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.235.129 / DF
Número Registro: 2025/0229849-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10124757320234019999
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JURACI DA SILVA
ADVOGADOS
: ADRIANA DEARO DEL BEM - SP137253
VINICIUS DEL BEM GONCALVES DA SILVA - MA019329
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA POR IDADE (ART.
) - APOSENTADORIA RURAL
48/51
(ART.
)
48/51
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JURACI DA SILVA
ADVOGADOS : ADRIANA DEARO DEL BEM - SP137253
VINICIUS DEL BEM GONCALVES DA SILVA - MA019329
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA55854245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:48:28
Código de Controle do Documento: d592cbb8-946e-4bf1-a1f8-a45c8b53de05

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:48:28
Código de Controle do Documento: d592cbb8-946e-4bf1-a1f8-a45c8b53de05